Tribunal: TJMT
Processo: 1010235-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010235-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZINETE AMARO DA SILVA - CPF: 474.582.241-34 (AGRAVANTE), KEILA VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.501.721-98 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), J R HOME CARE LTDA - CNPJ: 27.790.759/0001-71 (AGRAVADO), KEILA VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.501.721-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – TROCA DE EMPRESAS PRESTADORAS DO SERVIÇO –PEDIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO DEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO PACIENTE – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luzinete Amaro da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 0002685-65.2017.8.11.0013, em fase de Cumprimento de Sentença, proposta contra o Município de mesma denominação e o Estado de Mato Grosso, determinou a interrupção da prestação de serviços home care pela empresa Vita Home Care Eirelli, bem como a transferência da paciente para hospital da rede pública para continuidade do tratamento de saúde.

Em razões recursais, argumenta a Recorrente que apresenta gravíssima enfermidade, Esclerose Lateral Amiotrófica, em fase avançada, com tetraparesia grau II, disfagia e disartria, em uso de ventilação mecânica e que a sua reinternação em ambiente hospitalar a coloca em situação de risco.

Relata que a Ação de Obrigação de Fazer para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda fossem compelidos a fornecer o serviço necessário à manutenção de sua saúde foi julgada procedente, cuja decisão transitou em julgado em julho de 2017 e os serviços médicos, desde então, estavam sendo devidamente prestados, atendendo às suas necessidades.

Informa que, devido ao não cumprimento da obrigação de maneira espontânea por parte dos entes públicos, a empresa Vita Home Care Eirelli vinha prestando os atendimentos médicos mediante bloqueio de verbas públicas e posterior prestação de contas.

Narra que, na data de 23 de março do corrente ano, o Juízo singular estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para troca das empresas, bem como julgou extinto o feito, declarando o trânsito em julgado da decisão, sem prévia manifestação das partes. Posteriormente à decisão, a nova empresa contratada pelo Estado de Mato Grosso – CARMED se manifestou nos autos, informando que seus familiares estariam a impedir que seus funcionários adentrassem na residência para dar início da prestação dos serviços. No entanto, tais alegações foram devidamente esclarecidas.

Afirma que comunicou ao Juízo que os serviços de fisioterapia e fonoaudiólogo promovidos pela CARMED seriam ofertados em quantidade inferior, além disso, não haveria mais o fornecimento de aparelho para respiração mecânica, algo indispensável para a sua sobrevivência.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso, quando realizou a cotação de preços, não fez constar no Ofício Circular n. 27/2023, enviado às empresas prestadoras de serviço de atenção domiciliar, a necessidade de aparelho de ventilação mecânica, o qual é de extrema importância, uma vez que não respira sem o seu auxílio.

Enfatiza que a própria empresa CARMED se manifestou nos autos, destacando que caso assumisse a obrigação de prestar atendimento nos moldes cotados, colocaria em risco a sua saúde.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão, encartada nos autos (id. 173479650).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 176069193).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, por Luzinete Amaro da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 0002685- 65.2017.8.11.0013, em fase de Cumprimento de Sentença, proposta contra o Município de mesma denominação e o Estado de Mato Grosso, determinou a interrupção da prestação de serviços home care pela empresa Vita Home Care Eirelli, bem como a transferência da paciente para hospital da rede pública para continuidade do tratamento de saúde.

No caso vertente, a Agravante defende que deve ser mantida a prestação de serviço de internação domiciliar pela empresa Vita Home Care, até que o Estado realize licitação para escolha de uma nova empresa, porquanto os serviços disponibilizados pela empresa Carmed Emergências Médicas, não atendem as suas necessidades.

O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, na data de 26 de abril do corrente ano de 2023, decidiu:

(...) Considerando as decisões de ID ns. 115727527 e 113312128 que acolheu o pedido do Estado de Mato Grosso para substituir a prestação dos serviços de tipo 'home care' para a empresa CARMED.

Considerando a manifestação de ID n. 114654801 da empresa CARMED que apontou que os familiares do requerente estão recusando a prestação de serviços a ser realizado por esta empresa.

Considerando a petição de ID n. 116023817 do prestador de serviço Vita Home Care suscitando elucidações de como interromper a prestação de serviços.

Passo a determinar as seguintes medida:

1 -
Visando assegurar a vida da requerente
, em razão da impossibilidade de interrupção abrupta do serviço atualmente prestado, tendo em vista que familiares impediram a prestação do serviço pela empresa CARMED, oficie se à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilize leito em hospital público ou particular para continuidade do tratamento da saúde da requerente, neste ou em outro Estado;

2 - Oficie-se Secretaria de Saúde deste Município para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie transporte, estadia e alimentação ao requerente e ao acompanhante pelo tempo necessário para realizar a transferência para leito em hospital público ou particular para continuidade do tratamento da saúde da requerente, neste ou em outro Estado;

4 - Intime-se a prestadora de serviço Vita Home Care para que realize prestação de contas individualizada dos gastos despedidos a partir desta data até a efetiva alocação da requerente em leito em hospital público ou particular para continuidade do tratamento da saúde da requerente, neste ou em outro Estado;

3 - Extraia-se cópia integral do presente feito, bem como da prestação de contas a ser apresentada pela empresa Vita Home Care em relação aos gastos dependidos a partir desta data, e encaminhe à Procuradoria do Estado de Mato Grosso para apuração e eventual cobrança dos gastos extraordinários despedidos em razão da recusa de atendimento da prestação de serviços pela empresa CARMED;

4 - Extrai-se cópia integral do presente feito e encaminhe-se a Delegacia de Polícia Civil desta Comarca para apurar o cometimento de eventual crime pela familiar que recusou a continuidade do tratamento médico em favor do requerente. (...).

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Contudo, em que pese aos argumentos despendidos pela parte Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.

O fato jurídico processual, revela que a paciente, Luzinete Amaro da Silva, por apresentar diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), em fase avançada, vem recebendo os serviços de home-care, prestados pela empresa, Vita Home Care Eirelli, obrigação decorrente de sentença, transitada em julgado, em 2017.

Diante da decisão, a empresa VITA HOME CARE EIRELLI, vinha prestando os serviços de saúde, mediante bloqueio de verbas públicas e posterior prestação de contas.

Por ocasião da sentença de homologação da prestação de contas, proferida nos autos da ação de base, o juízo deferiu o pedido do Estado de Mato Grosso, consistente na troca das prestadoras dos serviços, da empresa VITA HOME CARE EIRELLI, para a CARMED, em observância ao princípio da discricionariedade da Administração Pública, nos seguintes termos:

Consta ainda dos autos, que o Estado de Mato Grosso constituiu empresa para realização prestação de serviços do tipo ‘Home Care’, de forma que solicitou a imediata interrupção dos serviços para prestadora "Vita Home Care Eireli". (ID n. 111901431)

Em manifestação, o ‘parquet’, concordou com o pedido do Estado de Mato Grosso. (ID n. 112527982)

Tendo em vista o atributo da discricionariedade administrativa, sendo que compete ao Gestor Público adotar as medidas que entende mais pertinentes à consecução dos preceitos legais e judiciais, defiro o pedido de assunção da prestação dos serviços médicos como requerido pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se a empresa "Vita Home Care Eireli" para que, no prazo de dez dias, transfira a prestação dos serviços do tipo “Home Care” para a empresa CARMED.

Sobreveio nos autos, manifestação da empresa Carmed, noticiando que não pode dar início a prestação de serviços, porque tinha sido sendo impedida pela filha da paciente, de adentrar na residência, para iniciar o tratamento.

A parte autora, manifestou-se, esclarecendo que os serviços oferecidos pela CARMED, estão em desconformidade com aqueles que vinham sendo prestados pela Vita Home, tais como, número reduzido de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, além de ausência de aparelho de ventilação mecânica e fraldas.

Além disso, a Vital Home, compareceu nos autos, pugnando por uma solução acerca dos impasses, relativos a troca das empresas, ocasião em que o juízo, visando assegurar a saúde da paciente, determinou que a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, disponibilize leito em hospital público ou particular para continuidade do tratamento da saúde da requerente, nos seguintes termos:

Passo a determinar as seguintes medida:

1 - Visando assegurar a vida da requerente, em razão da impossibilidade de interrupção abrupta do serviço atualmente prestado, tendo em vista que familiares impediram a prestação do serviço pela empresa CARMED, oficie-se à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilize leito em hospital público ou particular para continuidade do tratamento da saúde da requerente, neste ou em outro Estado;

2 - Oficie-se Secretaria de Saúde deste Município para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie transporte, estadia e alimentação ao requerente e ao acompanhante pelo tempo necessário para realizar a transferência para leito em hospital público ou particular para continuidade do tratamento da saúde da requerente, neste ou em outro Estado;

4 - Intime-se a prestadora de serviço Vita Home Care para que realize prestação de contas individualizada dos gastos despedidos a partir desta data até a efetiva alocação da requerente em leito em hospital público ou particular para continuidade do tratamento da saúde da requerente, neste ou em outro Estado;

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Contudo, os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos, não há indicação de agravamento de saúde da postulante, ou a imprescindibilidade do fornecimento do tratamento, consistente na internação domiciliar.

Conforme consignei na oportunidade de análise do pedido de liminar deste recurso, constata-se que não se está a negar a assistência à saúde à Agravante, tanto que está à sua disposição os serviços prestados pela empresa Vita Home Care, “até a efetiva alocação da requerente em leito em hospital público ou particular”, conforme registrado na decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Frise-se que não se descura da situação do paciente; contudo,
in casu,
inexistem, nos autos, elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, visto que a parte Autora não se encontra desemparada, já que determinou-se que a prestação de serviços pela Vital Home, prosseguirá, até que se disponibilize o leito em hospital, conforme constou na decisão objurgada.

Dessarte, não se vislumbra a omissão dos entes públicos, na prestação dos referidos serviços, tampouco sua inadequação ou insuficiência, ao estado de saúde da paciente.

Com efeito, sobre o tema, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COVID 19 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, SOB PENA DE INDEVIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO. 1 – O juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade. 2 - O planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos. 3 – Não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada no feito de origem, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder, no caso o Executivo. 4 – No que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde. 5 – Recurso provido. (TJ-MT 10141837820208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2021)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023